Tribunal: STF
Processo: Rcl 87168
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0222436-50.2025.8.06.0001.



    A defesa narra que a reclamante “foi presa preventivamente em 21 de outubro de 2025, por decisão proferida pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Estado do Ceará, em autos de nº 0222436-50.2025.8.06.0001”.



    Alega, em síntese, que “desde então, esta Defesa diligentemente vem pleiteando o acesso aos autos do referido processo, a fim de conhecer os fundamentos que ensejaram o decreto prisional e de poder adotar as medidas processuais cabíveis à sua defesa. Todavia, por decisão da autoridade reclamada, O PEDIDO DE ACESSO FOI INDEFERIDO, sob o argumento genérico de que existiriam supostas diligências em andamento, razão pela qual os autos permaneceriam integralmente sob sigilo”.



    Destaca que “a Reclamante se encontra presa preventivamente há mais de quinze dias, sem que sua Defesa tenha qualquer conhecimento dos motivos que levaram à sua prisão preventiva”. 



    Requer, em sede liminar, seja determinado o “imediato acesso da defesa aos autos de nº 0222436- 50.2025.8.06.0001, quanto a todos os elementos já documentados e à decisão que decretou a prisão preventiva (o presente pleito NÃO se refere aquelas diligências ainda pendentes ou que estejam em andamento, devendo essas serem RESSALVADAS)”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que “o feito possui diligências em andamento que necessitam a manutenção do sigilo”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente